Tribunal: TJDFT
Processo: 0705092-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0705092-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO CARLOS TEODORO IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS TEODORO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DESPACHO Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 8 de abril de 2023 11:31:56. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator